Tribunal: TJMT
Processo: 1005532-62.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial em Agravo de Instrumento n. 1005532-62.2017.8.11.0000
RECORRENTE ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO JOACIR PIANA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 52906968) interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (ID 52139974):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA - RETIRADA DO SÓCIO DO POLO PASSIVO DO FEITO EXECUTIVO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 135 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - RECURSO DESPROVIDO.
A responsabilidade tributária que habilita o sócio a figurar no polo passivo tem que restar claramente demonstrada como conduta repreensível na forma em que administra os bens integrantes da pessoa jurídica devedor, ou seja, só poderão ser responsabilizados por débitos fiscais da empresa quando estiver comprovado que agiram em excesso de poder ou com infringência à legislação pertinente, conforme preconiza o artigo 135 do CTN.
Não configura nenhumas das hipóteses previstas no caput do artigo 135 do CTN, deve o sócio ou gerente ser excluído do polo passivo da ação expropriatória, tal como ocorreu na hipótese versada. (N.U 1005532-62.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020)
Alega violação aos artigos 135, inciso III, e 204 do Código Tributário Nacional; e artigos 3o da Lei de Execução Fiscal, aduzindo que não cabe à Fazenda Pública Estadual provar a presença dos requisitos da responsabilidade dos sócios, tendo em vista que os corresponsáveis constam da CDA, a qual goza de presunção de legitimidade.
Recurso tempestivo (ID 54983468).
Sem contrarrazões, conforme ID 57989040.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A violação aos artigos 135, inciso III, e 204 do Código Tributário Nacional; e 3o da Lei de Execução Fiscal está amparada na assertiva de que não cabe à Fazenda Pública Estadual provar a presença dos requisitos da responsabilidade dos sócios, tendo em vista que os corresponsáveis constam da CDA, a qual goza de presunção de legitimidade.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“[...]No caso concreto, compulsando a documentação vertida aos autos, não vislumbro, tal como entendeu o julgador monocrático em sua decisão, elementos que apontem a prática das figuras descritas no artigo 135, III, do CTN, que permita a inclusão do sócio da empresa executada no polo passivo da demanda, uma vez que, aparentemente, a inadimplência da obrigação tributária cobrada no executivo fiscal foi expressamente declarada à administração fazendária.
Logo, à primeira vista, não se pode cogitar em desvio de conduta, tampouco inobservância aos preceptivos legais ou estatutários, mas simples mora em solver obrigação, sendo despida, de justa causa o direcionamento da ação contra o agravado.
Desse modo, outra não é a conclusão senão aquela já alcançada na decisão recorrida, qual seja, de que o sócio da empresa executada é parte manifestadamente ilegítima para figurar no polo passivo do executivo fiscal, porquanto, até então, ausentes os requisitos do artigo 135 do Código Tributário Nacional e do art. 133 do Código Procedimental Civil. (ID 52139975)
Logo, para rever o entendimento firmado pela Câmara sobre esse ponto, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. NULIDADE. VALIDADE RECONHECIDA PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM QUE NÃO PODE SER DESACOLHIDA NESTA SEARA RECURSAL, SEJA POR ESTAR O ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE, SEJA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE SE REVISITAR O ACERVO PROBATÓRIO DA CAUSA, JÁ EXAMINADO À SACIEDADE PELA CORTE LOCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA O SÓCIO. ART. 135 DO CTN. RESPONSABILIDADE TRIBUTARIA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA QUESTÃO FÁTICA NA VIA ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL DOS PARTICULARES A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. No julgamento do REsp. 1.110.925/SP, representativo da controvérsia, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 4.5.2009, o Superior Tribunal de Justiça consolidou a orientação de que a presunção de legitimidade assegurada à CDA, nos termos dos arts. 202 e 204 do CTN, transfere ao executado o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária.
2. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido extraiu suas conclusões da minuciosa análise dos elementos de prova dos autos, de sorte que, para se chegar à conclusão diversa da alcançada pela Corte Estadual, a fim de averiguar a suficiência dos elementos contidos nos autos que acarretem afastamento da validade do título executivo ou o redirecionamento da Execução fiscal, tal como pretendem os recorrentes, é inviável nesta via excepcional, porquanto a pretensão de reexame de prova não enseja recurso especial.
3. Agravo Regimental dos Particulares a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 110.813/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 03/03/2020) (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de outubro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV